Tribunal: TJES
Processo: 5013247-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013247-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JONATAS MARQUARDT e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CONTAS VINCULADAS AO CNPJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. UNICIDADE PATRIMONIAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ COM NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O empresário individual é a própria pessoa natural que exerce atividade empresária em nome próprio, inexistindo personalidade jurídica autônoma ou separação patrimonial em relação ao seu titular, sendo a inscrição no CNPJ providência de natureza meramente administrativa e fiscal.

2. Inaplicável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se busca a constrição de bens ou ativos financeiros vinculados ao CNPJ de empresário individual, por inexistir autonomia patrimonial a ser afastada.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o empresário individual responde ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações civis e empresariais assumidas.
4. Demonstrado o risco de frustração da execução, é legítima a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade “teimosinha”, para localização e bloqueio de ativos financeiros vinculados à atividade empresarial do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de Jonatas Marquardt e outros, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, para bloqueio do valor atualizado da execução em contas correntes de titularidade da pessoa jurídica (microempresa) do executado Jonatas Marquardt.

Em suas razões recursais (ID. 15427378), o agravante sustenta em síntese que (i) a exigência de incidente de desconsideração, no caso, revela-se descabida, uma vez que não há personalidade jurídica autônoma a ser superada; (iii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que os bens e valores vinculados ao empresário individual respondem ilimitadamente por suas obrigações civis e empresariais; e (iv) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da execução, tendo em vista que as primeiras tentativas de bloqueio sobre os CPFs dos executados foram inócuas ou insuficientes.

Na decisão de ID. 15886336 foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Juízo de origem promovesse, de imediato e via sistema SISBAJUD (inclusive com utilização da funcionalidade “teimosinha”), a pesquisa e bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade do agravado Jonatas Marquardt, inscrito no CNPJ nº 48.232.790/0001-67, até o limite do débito atualizado, dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O agravado, apesar de ter atestado ciência da decisão (ID. 16278534), não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5013247-90.2025.8.08.0000

Agravante: Banestes Seguros S/A

Agravados: Jonatas Marquardt e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na decisão recorrida, o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Cobrança Regressiva nº 0033291-33.2013.8.08.0035, movida em face de Jonatas Marquardt e outros, indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, com a funcionalidade “teimosinha”, para bloqueio de valores existentes em contas bancárias vinculadas ao CNPJ da empresa individual do executado Jonatas Marquardt, sob o fundamento de inexistir prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que: (i) a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é inaplicável ao empresário individual, por inexistir personalidade jurídica autônoma a ser afastada; e (ii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o empresário individual responde ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas.

Foi deferida a tutela recursal, determinando-se a imediata realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros também nas contas vinculadas ao CNPJ do empresário individual, dispensada a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da necessidade ou não de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução alcance ativos financeiros vinculados ao CNPJ de empresário individual, quando já existente título executivo judicial em face da pessoa natural.

A decisão agravada partiu da premissa de que a constrição de valores existentes em contas vinculadas ao CNPJ do executado Jonatas Marquardt demandaria a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC.

Todavia, tal exigência não se sustenta juridicamente quando se trata de empresário individual.

Nos termos do art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a própria pessoa natural que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, inexistindo personalidade jurídica distinta ou autonomia patrimonial em relação ao seu titular. A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) possui natureza meramente administrativa e fiscal, não sendo apta a criar pessoa jurídica diversa da pessoa física.

Diferentemente das sociedades empresárias, nas quais há efetiva separação entre o patrimônio social e o patrimônio dos sócios, no empresário individual vigora o princípio da unicidade patrimonial, respondendo o titular, de forma ilimitada, pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, sejam elas de natureza civil ou empresarial.

Nesse contexto, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica revela-se inaplicável, porquanto destinado justamente a afastar, em situações excepcionais, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica — autonomia essa que não existe no caso do empresário individual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo a inexistência de distinção entre a pessoa natural e a firma individual.

Destaca-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM O SÓCIO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita, pois o órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência. 2. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não faz distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Súmula nº 568/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.845.472/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada. 3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º, 6º, e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional. 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5.
É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial).
8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora. 9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Tal entendimento afasta, portanto, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre bens ou ativos financeiros vinculados ao CNPJ do empresário individual.

No caso concreto, considerando a determinação pelo juízo de 1º grau da realização de penhora online nas contas bancárias da pessoa física de Jonatas Marquardt, na forma do art. 854,
caput,
do CPC, não há justificativa apta a proteger que tal constrição também alcance os ativos financeiros vinculados ao CNPJ do empresário individual, já que inexiste, repita-se,
separação patrimonial entre a pessoa física e a firma individual.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, confirmando integralmente a tutela recursal anteriormente deferida e reconhecendo a desnecessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre os bens e ativos vinculados ao CNPJ do empresário individual Jonatas Marquardt, inscrito no CNPJ nº 48.232.790/0001-67, até o limite do valor atualizado do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.